Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO ANTIGA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da ofendida, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo, quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática consciente e voluntária dos delitos de descumprimento de medida protetiva, por duas vezes, e o crime de lesão corporal.
3. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas, devendo abster-se de manter contato com a ofendida, e que mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou dela, por duas vezes, e a agrediu fisicamente, causando lesão aparente, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva e o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 4.1. No caso, embora a condenação utilizada para fins de reconhecimento dos maus antecedentes seja relativa a fato ocorrido em 2008, não se pode dizer que o referido registro criminal seja “desimportante”, considerando que ele foi cometido com violência/grave ameaça à pessoa (roubo circunstanciado), o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta, o que recomenda, por conseguinte, incremento necessário na pena-base destinado à prevenção e repressão do delito.
5. Havendo a pluralidade de condutas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material entre os crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas.
6. Recurso conhecido e desprovido.